Tribunal: TJMT
Processo: 1042287-09.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042287-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA BORGES DA COSTA - CPF: 006.322.861-05 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1042287-09.2022.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

PATRICIA BORGES DA COSTA

Parte Recorrida(s):

BANCO DO BRASIL SA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 185

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO UNILATERAL DE CHEQUE ESPECIAL/CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 4.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O bloqueio unilateral de cartão de crédito/cheque especial, sem prévia notificação do consumidor titular, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a instituição bancária pode, a seu critério, e de acordo com sua autonomia administrativa, reduzir o limite de cheque especial/cartão de crédito concedido ao consumidor, consoante balizas fixadas pelo Banco Central do Brasil.

A parte autora afirma que
é cliente do banco requerido, e que possui cartão de crédito, o qual é utilizado rotineiramente, com limite aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Aduz que as faturas encontram-se devidamente quitadas e, em razão disso, na data de 24/06/2022 dirigiu-se acompanhada de sua sogra a supermercado próximo a sua residência para realizar compras.

Contudo, ao tentar realizar o pagamento das compras, foi informada pela atendente de caixa que o mesmo não foi autorizado devido à insuficiência de saldo.

Noticia que a alteração de seu crédito ocorreu de forma unilateral, sem qualquer aviso prévio, o que caracteriza a falha na prestação dos serviços da ré, passível de indenização por danos morais.

Assim, requer a reforma da sentença a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente, com a condenação do banco demandado ao pagamento dos danos morais correspondentes.

Em contrarrazões, a parte demandada pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes,

Antes de adentrar ao mérito,
importante esclarecer que o
juiz não está obrigado a responder a cada uma das alegações das partes, mas apenas a fundamentar o seu livre convencimento,
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
).

Ainda sobre esse aspecto, o Enunciado 162 do FONAJE preconize que “
Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95
”.

Desse modo, não há falar em ausência de fundamentação da sentença, quando o
decisum
rebate suficientemente a matéria fático-jurídica posta em análise, no entanto, não nos termos do que a parte autora pretendia, e conforme teses ventiladas em sede recursal pela demandante.

Dito isso, da análise dos autos, vê-se que a instituição financeira demandada argumenta que agiu conforme exercício regular de seu direito, dentro dos limites de sua atuação autônoma, posto que, a seu critério, e com base em risco de crédito e proteção ao consumidor, pode alterar unilateralmente os limites de crédito concedidos aos correntistas.

Contudo, vale registrar que filio-me ao entendimento de que os bancos devem arcar com os danos causados ao correntista quando alteram, de forma unilateral, limite de cartão de crédito e cheque especial, sem que haja prévia notificação acerca dos motivos que levaram a instituição financeira a fazê-lo.

Isso porque,
é cediço que a concessão de crédito não é dever, mas sim faculdade da instituição financeira. Todavia, no momento em que o mesmo é concedido, passando a gerar no consumidor a legítima expectativa de poder usufruir dele, criam-se deveres para ambas as partes, não havendo dúvidas de que caberia à empresa recorrida ter comprovado a legitimidade do bloqueio, de modo a evitar transtornos e prejuízos decorrentes do ato unilateral de restrição do crédito.

Portanto, a comunicação prévia tem por objetivo evitar que o consumidor não seja surpreendido com a
redução
inesperada de seu crédito, impedindo, assim, que essa minoração possa lhe causar eventuais transtornos em seu dia-a-dia.

A propósito, esse tem sido o entendimento do e. TJMT e desta c. Turma Recursal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CANCELAMENTO E/OU BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE, CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO
–
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E JUSTO MOTIVO – CONDUTA ABUSIVA – DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – QUANTUM ARBITRADO – MINORADO – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – VALOR DA MULTA LIMITAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A atitude perpetrada pela instituição financeira, em efetuar o cancelamento e/ou bloqueio da conta corrente, cheque especial e cartão de crédito do consumidor, de forma unilateral, imotivada e sem prévia notificação, configura abuso de direito e ato ilícito, passível de ensejar o dever de reparação do dano moral.

Consumidor que, em virtude do cancelamento irregular do limite de crédito, teve seu nome indevidamente inscrito junto ao cadastro de inadimplentes, sofre dano moral que prescinde de comprovação.

(...)

(N.U 0000580-42.2014.8.11.0039, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado

no DJE 08/11/2017)

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em comento, a fixação do dano moral, se faz excepcional, em razão do bloqueio e, posteriormente, cancelamento do cartão de crédito do consumidor, sem aviso prévio e ausente a prova de que o consumidor se encontrava inadimplente.

O quantum indenizatório deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1017834-81.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

Assim, na presente hipótese, tem-se que o banco requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao não apresentar fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, uma vez que não trouxe aos autos comprovante de que houve a notificação prévia da consumidora atinente à alteração unilateral do limite de seu cartão de crédito/cheque especial, ou qualquer outro documento para dar amparo legal a conduta realizada.

Desse modo, a modificação unilateral de crédito pela instituição financeira, sem qualquer aviso antecedente ao consumidor, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial em virtude dos prejuízos sofridos pela correntista.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como se coaduna com o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1000924-76.2021.8.11.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 02/09/2022; N.U 1037536-47.2020.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 29/06/2021; e N.U 1015308-78.2020.8.11.0001, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 05/04/2021).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para julgar procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023